Tribunal: TCU
Processo: 007.192/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4219/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ tendo em vista estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela Barreto e Dolabella Advogados Associados (peça 3), contra pretensos atos irregulares cometidos pelo Banco do Brasil S.A. no âmbito da licitação eletrônica 2020/03120, cujo objeto é a " Contratação de até 98 sociedades de advogados para prestar serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, nas esferas extrajudicial e judicial, nas áreas cível, trabalhista, administrativa, tributária e penal, em todas as instâncias, defendendo os interesses do Banco do Brasil S/A, suas subsidiárias, Fundação Banco do Brasil e, excepcionalmente, demais empresas que compõem o conglomerado Banco do Brasil, inclusive as que vierem a integrá-lo ", Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos (peças 38 a 40); Considerando que o certame foi homologado em 19/12/2022 (peça 17, p. 10) e os contratos decorrentes dos lotes 1e 3, firmados com a representante em 10/3/2023 por força de decisão judicial, estão vigentes (peças 10 e 11), mas estariam com risco de anulação, caso prevaleça o entendimento do BB de desclassificação da representante; Considerando a irregularidade suscitada de desclassificação original da proposta da representante em razão de não apresentação de registros suplementares na OAB/SP, sem ponderar as circunstâncias excepcionais para seu atendimento intempestivo e o cumprimento do aspecto fulcral das exigências (inexistência de representações éticas no âmbito da OAB/SP); Considerando que há decisão administrativa (peça 7, p. 3-5 e 8) tendente a anular os contratos firmados para os lotes 1 e 3 licitados (peças 10 e 11), consubstanciada na decisão desclassificatória das correspondentes propostas da licitante ora representante, decisão que se questiona no presente processo; Considerando que houve decisão judicial liminar relativa aos lotes ora em escrutínio determinando a homologação e adjudicação do certame em favor da ora representante, posteriormente, contudo, julgada em definitivo, denegando a segurança impetrada, ainda que de forma contrária a jurisprudência desta Corte (Acórdãos do Plenário 988/2022, 966/2022, 2.443/2021, 1.211/2021, 357/2015 e 11.907/2011); Considerando as oitivas por mim determinadas à peça 28 deste processo, questionando a inabilitação de licitante sem considerar a possibilidade de inclusão de documento superveniente atestando condição preexistente da licitante, devidamente respondidas e analisadas pela unidade técnica; Considerando que a licitação em escopo tem como critério de julgamento a melhor técnica, com preços idênticos oferecidos por qualquer licitante interessado em participar do certame, em ausência de prejuízo financeiro ao BB decorrente da habilitação ou inabilitação da representante; Considerando que, ainda que a decisão judicial (no MS 0741908-55.2022.8.07.0001, em curso na 13a Vara Cível de Brasília) abarque entendimento distinto da jurisprudência desta Corte, em cenário mais provável, nova medida cautelar desta Corte pode ensejar insegurança jurídica e novas incertezas advindas de outras judicializações no processo, com custos processuais daí advindos e em possível prejuízo à própria finalidade da contratação almejada pelo BB; Considerando, assim, que eventual medida cautelar prolatada por esta Corte mais favoreceria o particular representante, em vista do mesmo preço oferecido com relação às demais licitantes, que propriamente o interesse público primário (ou secundário) alvitrado na contratação; Considerando, nessa linha, tal qual salvaguardado pela unidade técnica, que diante das controvérsias entre as alegações (prestadas pelo representante e pelo BB), entre decisões judiciais liminares e de mérito e entre essas últimas e o entendimento do TCU, nada obstante o princípio da independência das instâncias, constata-se, no momento, ausência de conveniência e oportunidade de deliberação desta Corte tendente a refutar a decisão judicial no Mandado de Segurança já julgado meritoriamente; e Considerando, além disso, em linha com a jurisprudência desta Corte, que o representante não é parte automática do processo, devendo para tal demonstrar, além de sucumbência processual individual, o interesse público no trato de suas razões interpostas no processo, ACORDAM por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, rejeitar o pedido de medida cautelar pleiteado pelo representante, indeferir o pedido formulado por Barreto e Dolabella Advogados Associados de ser considerado como parte interessada, com base no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos, arquivando os presentes autos, informando a representante e ao Banco do Brasil S.A. sobre o teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.192/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Edvaldo Costa Barreto Júnior (29190/OAB-DF), representando Abbad, Barreto, Dolabella e Fiel Advogados Associados; Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887/B/OAB-MT), Edinei Silva Teixeira (185415/OAB-SP), Deusa Maura Santos Fassina (164146/OAB-SP), Aline Crivelari (230844/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil S.a.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Banco do Brasil S/A (BB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Licitação Eletrônica 2020/03120 (7421), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. desclassificação da licitante Barreto e Dolabella Advogados Associados por falta de apresentação das certidões de registro suplementar dos seus sócios em seccional da OAB, desconsiderando o cumprimento do aspecto fulcral das exigências relacionadas às citadas certidões (inexistência de representações éticas no âmbito da OAB/SP), contrariando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do formalismo moderado e a jurisprudência do TCU (a exemplo dos Acórdãos do Plenário 988/2022, 966/2022, 2.443/2021, 1.211/2021, 357/2015 e 11.907/2011), que possibilitam o saneamento de falhas meramente documentais em relação a situações pré-constituídas ou anteriores à data de abertura da documentação.